Tribunal: TJMT
Processo: 1067154-61.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067154-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PEDRO FONTES FILHO - CPF: 108.550.411-53 (RECORRENTE), JACQUELINE MIRANDA FONTES - CPF: 861.953.791-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), PEDRO FONTES FILHO - CPF: 108.550.411-53 (RECORRIDO), JACQUELINE MIRANDA FONTES - CPF: 861.953.791-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMADOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1067154-61.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE/RECORRIDO:
PEDRO FONTES FILHO.

RECORRIDOs/RECORRENTES:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) E estado de mato grosso.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
9 a 13/4/2026.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ERRO DE FATO. PERÍODO DE DESCONTOS INDEVIDOS. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO E RECURSO DOS RECLAMADOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos contra decisão que homologou projeto de sentença de juíza leiga e julgou procedente ação de repetição de indébito de contribuição previdenciária, limitando a restituição ao período de fevereiro/2023 a setembro/2023.

O autor sustenta erro de fato quanto ao período dos descontos, pleiteando sua extensão até agosto/2025, enquanto os réus defendem que os juros moratórios incidem apenas após o trânsito em julgado, com aplicação prévia do IPCA-E.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato na sentença quanto ao período dos descontos indevidos, devendo a restituição abranger até agosto/2025; (ii) estabelecer se, na repetição de indébito tributário, a atualização deve ocorrer pela Taxa SELIC desde o pagamento indevido ou se os juros moratórios incidem apenas após o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em erro de fato ao desconsiderar prova documental inequívoca que demonstra a continuidade dos descontos indevidos até agosto de 2025, nos termos do art. 966, §1º, do CPC.

Os holerites e a planilha de cálculos juntados aos autos comprovam, de forma consistente, a manutenção dos descontos no período integral alegado, inclusive com correspondência ao valor da causa.

A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, conforme art. 322, §2º, do CPC, prevalecendo a prova documental sobre erro material isolado na petição inicial.

A própria contestação reconhece a implantação da correção apenas em setembro de 2025, corroborando a tese de continuidade dos descontos indevidos.

A natureza declaratória da decisão em mandado de segurança implica efeitos retroativos (
ex tunc
), alcançando todo o período em que houve cobrança indevida.

A limitação temporal da sentença enseja enriquecimento sem causa da Administração, ao restringir indevidamente a restituição.

A repetição de indébito de contribuição previdenciária submete-se ao regime tributário, com incidência da Taxa SELIC desde o pagamento indevido, conforme art. 39, §4º, da Lei 9.250/95.

A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices, conforme Tema 145/STJ.

A aplicação da SELIC desde o pagamento indevido observa o princípio da especialidade em relação ao art. 167 do CTN e garante simetria entre Fisco e contribuinte.

A EC 113/2021 reforça a incidência única da SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública, afastando a aplicação de índices diversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante provido e dos reclamados desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Configura erro de fato a decisão que desconsidera prova documental inequívoca acerca do período de descontos indevidos. 2. A interpretação do pedido deve observar o conjunto da postulação e a boa-fé processual, prevalecendo sobre erro material isolado. 3. Na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, vedada sua cumulação com outros índices. 4. A Taxa SELIC engloba correção monetária e juros moratórios, incidindo de forma única até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 149 e 149, §1º; CPC, arts. 322, §2º, e 966, §1º; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei 9.250/95, art. 39, §4º; EC 113/2021, art. 3º; LC 202/2004, art. 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 145 (REsp 1.111.175/SP); STJ, Súmulas 162 e 188; TJSC, Apelação n. 5002786-58.2021.8.24.0031, j. 20.05.2025; TJMG, ED 6047015-26.2015.8.13.0024, j. 31.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra decisão monocrática (ID 351801932), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente ação de repetição de indébito de contribuição previdenciária.

Em suas razões recursais, o reclamante sustenta erro de fato manifesto na sentença e nos embargos de declaração quanto ao período dos descontos indevidos.

Nesse contexto, esclarece que os holerites juntados com a inicial (ID 351801924) comprovam inequivocamente a manutenção dos descontos até agosto de 2025.

Ressalta que a planilha de cálculos (ID 351801923) discrimina mês a mês os descontos de fevereiro/2023 a agosto/2025, totalizando o valor da causa de R$ 35.722,01.

Aduz que o erro material de digitação na inicial (menção a "setembro de 2023") não prevalece sobre a prova documental robusta.

A própria contestação dos reclamados reconheceu que a implantação ocorreu "em setembro de 2025";

Alternativamente, caso mantida a sentença recorrida, requer que fique expressamente consignado que o período posterior a setembro de 2023 não foi objeto da efetiva análise meritória pelo Juízo de origem, em razão de erro de premissa fática na apreciação da prova documental.

Por sua vez, em suas razões recursais, os reclamados sustentam que os juros moratórios somente são devidos a partir do trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único, CTN e Súmula 188/STJ), e que, antes desse marco, deve incidir apenas correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810/STF), aplicando-se a Taxa SELIC exclusivamente após o trânsito em julgado (EC 113/2021).

Contrarrazões apresentadas pelas partes (IDs 351801946 e 351801949), os recorridos refutam os argumentos da parte adversa e, ao final, pugnam pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central do recurso do reclamante consiste em definir o período correto para a repetição de indébito: se limitado a fevereiro/2023 a setembro/2023 (como fixado na sentença) ou se estendido até agosto/2025 (como pleiteado).

O Código de Processo Civil, em seu art. 966, §1º, estabelece que "
há erro de fato quando a decisão admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido
".

No caso dos autos, a sentença prolatada em sede dos Embargos de Declaração incorreu em manifesto erro de fato ao afirmar que:

"
A documentação acostada à inicial, especialmente os holerites (Num. 209662206) e a planilha de cálculos (Num. 209662212), demonstra que os descontos indevidos ocorreram no período de fevereiro/2023 a setembro/2023... Não há nos autos comprovação de que os descontos indevidos tenham persistido até agosto de 2025
".

Tal conclusão não se sustenta diante da prova documental inequívoca constante dos autos.

Os holerites juntados com a petição inicial (351801924) demonstram, de forma cristalina, a manutenção dos descontos indevidos até agosto de 2025.

A análise objetiva dos valores demonstra que:

1.

Não houve qualquer redução em setembro de 2023: o valor de R$ 4.102,82 em setembro/2023 é idêntico aos meses anteriores (maio a agosto/2023) e ao mês posterior (outubro/2023);

2.

Os aumentos verificados em 2024 e 2025 decorreram exclusivamente de majoração da base de cálculo (reajustes dos proventos), mantendo-se íntegra a ilegalidade dos descontos;

3.

A primeira redução efetiva ocorreu apenas em setembro de 2025, quando o valor passou para R$ 3.556,72.

A planilha de cálculos juntada com a inicial discrimina, mês a mês, os "Descontos Indevidos da Contribuição" desde "Fev-23" até "Ago-25", com indicação de: a) Data início e data fim para correção; b) Índice de correção monetária (IPCA); c) Valor corrigido; d) Cálculo dos juros moratórios com base de cálculo, data início, data fim, número de dias e taxa de juros (1% ao mês); e e) Crédito atualizado e montante apurado.

O valor total da causa (R$ 35.722,01) corresponde exatamente à soma dos descontos indevidos de fevereiro/2023 a agosto/2025, devidamente atualizados.

É relevante notar que a própria contestação dos reclamados (ID 351801928, págs. 1 e 6), ao sintetizar os fatos narrados na inicial, afirmou que o direito à redução da contribuição havia sido "
implantado em setembro de 2025
".

Este reconhecimento inicial da parte adversa demonstra que a interpretação da inicial, em seu conjunto, apontava para o período mais extenso.

Conforme o art. 322, §2º, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece-se que "
a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
".

O conjunto da postulação demonstra, de forma inequívoca, que a repetição do indébito foi pleiteada desde fevereiro de 2023 até a efetiva cessação dos descontos: 1) Valor da causa: R$ 35.722,01 (compatível apenas com período extenso); 2) Planilha de cálculos: discrimina fevereiro/2023 a agosto/2025; 3) Holerites: 36 documentos, até agosto/2025; e 4) Reconhecimento da parte adversa: implantação em setembro/2025.

O erro material de digitação na narrativa da inicial (menção isolada a "
setembro de 2023
") não pode prevalecer sobre a prova documental robusta que acompanhou a petição inicial.

Ressalta-se que a sentença proferida no Mandado de Segurança nº 1017305-68.2023.8.11.0041 possui natureza declaratória, reconhecendo direito preexistente, assegurado pelo art. 2º, IV, da LC 202/2004 (com redação da LC 700/2021).

Nesse contexto, o benefício já havia sido reconhecido administrativamente no Processo nº 427383/2016/MTPREV. O cancelamento realizado em janeiro/2023 não se deu por cessação da doença, mas sim por revisão de avaliação administrativa posteriormente reconhecida como ilegal.

A sentença declaratória produz efeitos retroativos (
ex tunc
), atingindo o período em que ocorreu o ato ilegal, desde fevereiro/2023.

A manutenção da limitação temporal imposta pela sentença implicaria enriquecimento sem causa da Administração Pública, que reteve valores indevidos por 31 meses (fevereiro/2023 a agosto/2025), mas restituiria apenas 8 meses (fevereiro a setembro/2023).

Por sua vez, nas suas razões
recursais
, os reclamados sustentam que os juros de mora somente seriam devidos a partir do trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único, CTN e Súmula 188/STJ) e que, antes desse marco, deveria incidir apenas correção monetária pelo IPCA-E.

Contudo, tal tese não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, conforme expressamente previsto no art. 149 da Constituição Federal:

"Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo".

Não há dúvida quanto a isso. A restituição de valores cobrados indevidamente a este título configura, portanto, repetição de indébito de natureza tributária, atraindo a incidência do regime jurídico próprio do direito tributário.

Embora a contribuição previdenciária em questão tenha sido instituída por ente estadual (Estado de Mato Grosso), ela possui natureza de tributo federal, nos termos do art. 149, §1º, da Constituição Federal:

"§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União
".

Assim, atrai a aplicação da legislação federal específica sobre repetição de indébito tributário.

A Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que: "
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
".

Este enunciado consolidou o entendimento de que a atualização monetária dos valores indevidamente pagos deve ter como termo inicial a data do pagamento indevido, e não o trânsito em julgado.

Por seu turno, a Lei 9.250/95, em seu art. 39, §4º, estabelece norma específica para a repetição de indébito tributário:

"Art. 39. (...)

§ 4º A restituição de tributos, atualizada na forma do caput deste artigo, será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir da data do pagamento indevido ou a maior".

Este dispositivo legal estabelece, de forma clara, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse
passo,
a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, dispensando a aplicação cumulativa com quaisquer outros índices, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

O Tema Repetitivo nº 145 do STJ firmou a seguinte tese:

"
Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996
".

Este precedente vinculante estabelece, de forma inequívoca, que a Taxa Selic: a) aplica-se desde o pagamento indevido (e não desde o trânsito em julgado); b) não pode ser cumulada com qualquer outro índice; e c) engloba correção monetária e juros moratórios.

O argumento de que o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ estabelecem a incidência de juros apenas após o trânsito em julgado merece análise cuidadosa.

O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), embora possua
status
de lei complementar por força do art. 146, III, da Constituição Federal, estabelece normas gerais em matéria tributária, não esgotando a disciplina da matéria.

A Lei 9.250/95, embora formalmente lei ordinária, estabelece norma específica para repetição de indébito de tributos federais, que prevalece sobre a norma geral do art. 167, parágrafo único, do CTN, por força do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Não há violação à hierarquia normativa, pois a Lei 9.250/95: a) não contraria o núcleo das normas gerais estabelecidas pelo CTN (o direito à repetição, atualização monetária e juros moratórios permanecem assegurados); b) apenas especifica o índice aplicável (Taxa SELIC) e o termo inicial de sua incidência (pagamento indevido); e c) complementa o regime geral do CTN, estabelecendo disciplina específica para tributos federais.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, reforçou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública:

"
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

Este dispositivo constitucional consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e única, vedando sua cumulação com outros índices.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido concretiza o princípio da simetria tributária.

Quando o contribuinte está em débito com o Fisco, aplica-se a Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária. Da mesma forma, quando o Fisco está em débito com o contribuinte (
repetição de indébito
), deve aplicar-se o mesmo índice desde o pagamento indevido.

Essa simetria garante tratamento isonômico entre Fisco e contribuinte, evitando privilégios injustificados a qualquer das partes.

Aplicar a SELIC desde o pagamento indevido (com juros embutidos) e, cumulativamente, juros separados após o trânsito em julgado configuraria bis in idem, violando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

A distinção entre "
correção monetária
" e "
juros moratórios
" é relevante quando se aplicam índices separados (como IPCA-E + juros). Porém, quando se aplica a SELIC, essa distinção perde sentido prático, pois a SELIC é, por definição, um índice único que engloba ambos os componentes.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido em casos de repetição de indébito tributário, vejamos:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. DECLARAÇÃO DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO, SEM CONDICIONAR A MEDIDA À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESCRITURAÇÃO, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES LEGAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO A SER SUBMETIDO À VERIFICAÇÃO DO FISCO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
INCIDÊNCIA UNICAMENTE DA SELIC. TEMA 145/STJ
. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Indaial, que, em "ação ordinária" ajuizada em face do Estado de Santa Catarina, julgou procedente o pedido formulado na inicial a fim de declarar o direito da parte autora à repetição do indébito do ICMS-energia elétrica sobre a parcela correspondente à demanda contratada e não consumida, observada a prescrição quinquenal e a eventual recuperação via creditamento, garantindo o direito à compensação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a compensação dos valores indevidamente pagos pode ocorrer diretamente pelo contribuinte, conforme o art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05 e art. 170 do CTN, sem necessidade de autorização administrativa prévia, e se deve ser aplicada unicamente a Selic sobre os valores indevidamente recolhidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida não condicionou a compensação à prévia autorização administrativa e nem divergiu do art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05; pelo contrário, julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora optar por compensar o crédito tributário recolhido a maior e indevidamente, mediante a respectiva escrituração, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual . 4. Trata-se de provimento de cunho declaratório, uma vez que a escrituração dos créditos depende de providência administrativa sob responsabilidade da contribuinte, e não judicial, observada a legislação tributária de regência sobre a matéria.
5. Em relação aos consectários legais, mesmo que se trate de um "ajustamento contábil do valor devido do imposto, a correção monetária deve coincidir com o índice utilizado pela Fazenda Pública na correção dos tributos pagos em atraso, privilegiando o tratamento isonômico entre o Fisco e o contribuinte"
(TJSC, Apelação n. 0311634-75.2018.8.24 .0023, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 24-08-2021). 6. Na esteira da jurisprudência desta Corte,
incide somente a taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice e calculada a partir do pagamento indevido, em virtude da tese firmada pelo STJ no REsp 1.111.175/SP, leading case do TEMA 145/STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso em parte conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: "1. A sentença é favorável aos anseios da parte autora ao declarar o direito à respectiva escrituração de créditos de ICMS, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual, não havendo, no ponto, interesse recursal.
2. Incide somente a Selic desde cada recolhimento (TEMA 145/STJ)
. "Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 165, 170; Lei Complementar Estadual n. 313/2005, art. 26. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 5107863-80.2021.8.24.0023, relª. Denise de Souza Luiz Francoski, decisão monocrática j. 26-09-2023; e Embargos de Declaração n. 0338417-46.2014.8.24.0023, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 13-10-2020. (TJSC, Apelação n. 5002786-58.2021 .8.24.0031, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-05-2025).
(TJ-SC - Apelação: 50027865820218240031, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Público) (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. ANÁLISE REALIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
. COMPROVAÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 145 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido em Apelação Cível, alegando omissão quanto à ilegitimidade ativa da parte autora, por não ser consumidora final do serviço de energia elétrica, bem como quanto à aplicação dos artigos 166 e 167 do Código Tributário Nacional (CTN) em relação à restituição de tributos indiretos e à incidência da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado. II. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da legitimidade ativa da parte autora à luz do art. 166 do CTN; (ii) verificar se houve omissão no tocante à aplicação da Taxa SELIC conforme o art. 167 do CTN e a Emenda Constitucional 113. III. Não há omissão quanto à aplicação do art. 166 do CTN, visto que o acórdão expressamente analisou a questão, afirmando que a comprovação do encargo financeiro será exigida na fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Quanto à aplicação da Taxa SELIC, o acórdão seguiu o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 145 do STJ, determinando a incidência da referida taxa desde o pagamento indevido
, afastando a alegação de omissão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tendo finalidade meramente integrativa, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo constatados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. IV. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A comprovação do encargo financeiro previsto no art. 166 do CTN deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, não havendo necessidade de análise prévia para a configuração da legitimidade ativa em ação de repetição de indébito tributário.
A Taxa SELIC incide desde o pagamento indevido, conforme o Tema 145 do STJ, não sendo necessário o trânsito em julgado para sua aplicação
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, arts . 166 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 145; AREsp nº 1.442.360/SP, rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2019;
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 60470152620158130024, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024) (grifei).

Diante do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e, no mérito: a)
DOU PROVIMENTO
ao recurso do reclamante para
reformar
a sentença quanto ao período, reconhecendo o direito à restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária no período
de fevereiro de 2023 a agosto de 2025
; b)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos reclamados; e c)
de ofício
, adequo os índices de atualização monetária e juros de mora para aplicar exclusivamente a Taxa SELIC, de forma única, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento, nos termos do art. 39, §4º, da Lei 9.250/95, do Tema Repetitivo nº 145 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Determino que, na fase de liquidação, seja observada a evolução legislativa da contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, afastando-se a aplicação do §5º do art. 2º da LC 202/2004 (base de cálculo sobre salário mínimo) por ausência de comprovação do
déficit
atuarial nos autos.

Respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública (60 salários mínimos).

Mantenho os demais termos da sentença que não foram objeto de recurso.

Sem custas
e sem honorários advocatícios,
com relação ao recurso interposto pelo demandante
, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar os reclamados ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026